Tribunal: TJPA
Processo: 0000423-43.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000423-43.2019.8.14.0061

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: M A S DA SILVEIRA EPP, MARIA ALZIRENE SAMPAIO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I) A extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora, providência indispensável prevista no art. 485, §1º, do CPC/2015.

II
) No caso, a sentença extinguiu o processo sem que houvesse a prévia intimação pessoal do exequente, requisito cuja ausência compromete a validade do julgado.

III) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a intimação pessoal visa resguardar a própria parte, uma vez que o abandono processual pode decorrer de circunstâncias alheias à sua vontade, como falecimento, doença grave ou atuação deficiente do advogado constituído.

IV) Assim, impõe-se a anulação da sentença para que se oportunize a intimação pessoal da parte exequente, com o consequente prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000423-43.2019.8.14.0061

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADOS: EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO E WALTER SILVEIRA FRANCO

APELADO: M A S DA SILVEIRA EPP E MARIA ALZIRENE SAMPAIO DA SILVEIRA

ADVOGADA: BARBARA VALLE CARVALHO MAFRA DE SA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª vara cível e empresarial da comarca de
Tucuruí
em ação de execução movida em face de
M A S DA SILVEIRA EPP
e
MARIA ALZIRENE SAMPAIO DA SILVEIRA.

Devidamente citada, em 31/10/2019 a empresa demandada apresentou exceção de
pré
-executividade (
ID.
13372854 - Pág. 28
).

Em despacho de ID.
13372857, o juízo de primeira instância ordenou que a exequente se manifestasse nos autos seu
interesse no
prosseguimento do feito no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de abandono.

Todavia, a parte autora não se manifestou nos autos (ID.
13372859
).

Ato contínuo, fora prolatada a
sentença
de extinção

d
o processo
,
com base no art. 485,
II
I, do Código de Processo Civi
l (ID.
13372860).

Em sede apelatória, alega a recorrente que a sentença merece ser
anul
ada. Nesse sentido, argumenta que
não fora realizada a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo-lhe causa impeditiva da extinção da lide.

F
oram oferecidas contrarrazões
(ID.
13372867).

Neste juízo de segunda instância, ordenou-se o recolhimento das custas em dobro (ID.
16885351).

A parte recorrente cumpriu com a determinação (ID.
17231888).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000423-43.2019.8.14.0061

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADOS: EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO E WALTER SILVEIRA FRANCO

APELADO: M A S DA SILVEIRA EPP E MARIA ALZIRENE SAMPAIO DA SILVEIRA

ADVOGADA: BARBARA VALLE CARVALHO MAFRA DE SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de
admissibilidade
recursal, conheço da presente apelação.

De plano, observa-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença observou o procedimento previsto no art. 485 do CPC/2015 para extinguir o processo por abandono da causa.

Examinando os autos, percebe-se que em nenhum momento
antes da prolação da sentença

fora realizada a prévia intimação pessoal da parte exequente para que se manifestasse acerca do possível abandono processual.

Diante desse contexto, e em atenção ao disposto no §1º do art. 485 do CPC/2015, constata-se que não se procedeu à intimação pessoal da parte exequente, condição indispensável para a extinção do processo por abandono. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, ante a ausência dos requisitos legais para a extinção da lide.

É o entendimento dominante do STJ para casos análogos. Vejamos, então, um julgado
desta corte superior
que elucida bastante a questão jurídica, o qual explicita
as razões da imprescindibilidade
da prévia intimação pessoal.
Nesse contexto, entende-se que
o aparente desinteresse da parte autora pode decorrer de fatores alheios à sua vontade, como falecimento ou doença grave do advogado que lhe representa, ou ainda de deficiente atuação do procurador, sem que a parte sequer tenha ciência da paralisação processual. Por isso, neste específico caso, faz-se necessária a intimação pessoal prévia a extinção da lide por abandono.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos
arts
. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973,
arts
. 231 e 232; CPC/2015,
arts
. 256 e 257).
4. A
ratio
de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual
(CPC/1973,
arts
. 39 e 238; CPC de 2015,
arts
. 106 e 274). 5. Agravo interno
desprovido.(
AgInt
no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 26/11/2021.)

Em outros julgados, esse
foi o reiterado
entendimento adotado pela corte superior. Em outras circunstâncias, podemos verificar que a intimação pessoal deve ocorrer em todos os casos, mesmo em situações em que há falta de atualização do endereço das partes, cenário esse em que importa a utilização de outros meios intimatórios.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1
. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (
arts
. 106 e 274 do CPC de 2015;
arts
. 39 e 238 do CPC de 1973).
4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste
. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.703.824/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
de 27/8/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 (NCPC), motivo pelo qual o recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme o Enunciado Administrativo nº 2/2016 desta Corte Superior. 2. Aplicação do óbice da súmula 211/STJ à alegada afronta do disposto nos
arts
. 39, inciso II e 238, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/73 ante a ausência de prequestionamento da tese referente ao dever da parte ou de seu patrono informar a mudança de endereço. 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. 4. Para o acolhimento da tese dos insurgentes acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o
reenfrentamento
do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.
5. Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'mudou-se' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes 6. O abandono
do causa
pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução
. 7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 8. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.466.279/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017,
DJe
de 27/11/2017.)

Logo, depreende-se que a sentença merece ser anulada, vide que a intimação pessoal não foi devidamente realizada, conforme
inequivocamente exige o §1º do art. 485 do CPC/2015, cuja imprescindibilidade é reconhecida pela
dominante
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, com o regular prosseguimento do feito.

B
elém
,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025